Tribunal: TJMT
Processo: 1018675-79.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 1018675-79.2021.8.11.0000
AGRAVANTE (S): ANDRE KREMER DE LEMOS
AGRAVADO (S): ADM DO BRASIL LTDA
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Nesta fase processual, não se identificam elementos a afastar a conclusão da juíza singular quanto à decisão que indeferiu a tutela de urgência, in verbis:
“[...] Assim, as alegações de existência de fatores climáticos supervenientes não justificam a inadimplência da obrigação, já que configura o próprio risco do negócio.
De igual modo, não é possível descaracterizar a mora, conforme pretendido, em razão da suposta existência de encargos ilegais no contrato objeto da ação, uma vez que os encargos apontados como abusivos incidem apenas no período de inadimplência e não no período de normalidade do contrato.
Desta feita, ainda que existam irregularidades no tocante a esses encargos, o que será averiguado no decorrer da instrução processual, eventual ilegalidade não tem o condão de descaracterizar a mora.
Com essas considerações, em razão da ausência dos requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” (ID no 105755977).
Ademais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a inscrição do nome do devedor em banco de dados de proteção ao crédito, em razão de inadimplemento do contrato, é exercício regular do direito do credor (REsp 1.833.824).
Desta feita, indefiro a liminar.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.
Cuiabá, 29 de outubro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora